Tribunal: STF
Processo: HC 231446
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Ordem parcialmente concedida monocraticamente para determinar complementação, de forma fundamentada, da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente condenado. Agravo que pleiteia sua libertação. 3. Juízo de origem complementou fundamentadamente sobre manutenção da prisão preventiva do agravante. 4. Agravo regimental desprovido.